Tribunal: TJBA
Processo: 8064096-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064096-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, SERGIO DA CUNHA BARROS registrado(a) civilmente como SERGIO DA CUNHA BARROS, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA, MARIA DO SOCORRO MAGALHAES MORAIS COLLA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COTTON PLACAS LTDA e AGROMERCANTIL ARAKATU LTDA, integrantes do Grupo Arakatu, contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que extinguiu, sem resolução de mérito, o incidente de impugnação de crédito proposto pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, reconhecendo a perda superveniente do objeto, sem condenação em honorários. Os agravantes insurgem-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios, requerendo sua condenação ao banco impugnante, com base no art. 85, §§ 2º e 10º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as agravantes possuem legitimidade ativa para recorrer da decisão que extinguiu o incidente de impugnação de crédito sem condenação em honorários advocatícios; (ii) determinar se, diante da existência de litigiosidade no feito, é devida a fixação de honorários sucumbenciais, e, em caso positivo, qual critério deve ser adotado para seu arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa das agravantes é reconhecida, pois, embora não formalmente demandadas, atuaram de forma substancial no incidente de impugnação de crédito, apresentando contestação e defendendo diretamente seus interesses no processo de recuperação judicial.

O art. 8º da Lei nº 11.101/2005 confere legitimidade à empresa recuperanda para atuar nos incidentes de impugnação de crédito, inclusive em relação a créditos de terceiros, dada a repercussão direta sobre seu passivo e plano de recuperação.

Restou configurada a litigiosidade no incidente, dado que as agravantes apresentaram defesa técnica, exercendo contraditório material em face da pretensão deduzida pelo Banco do Nordeste.

Nos termos do art. 85, §10º, do CPC, em casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa à instauração da demanda, o que recai sobre o banco impugnante, que promoveu o incidente.

A jurisprudência do STJ, inclusive no AgInt no AREsp 2084997/GO e AgInt no REsp 2119427/SP, admite a fixação de honorários mesmo em hipóteses de extinção sem julgamento de mérito, desde que caracterizada a litigiosidade.

Embora discutido crédito de R$ 1.449.376,03, o objeto do incidente limitava-se à sua reclassificação no quadro de credores, não havendo proveito econômico direto e mensurável para as agravantes, o que afasta a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

Diante da ausência de condenação ou de proveito econômico quantificável, impõe-se a fixação de honorários por equidade, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do CPC.

Considerando os critérios legais e o trabalho técnico desenvolvido pelas agravantes, os honorários advocatícios são fixados, por equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor adequado à complexidade e extensão da atuação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial possui legitimidade ativa para recorrer de decisão que extingue incidente de impugnação de crédito sem fixação de honorários advocatícios, quando atua efetivamente no feito.

A existência de resistência processual pelas partes demonstra a litigiosidade e impõe a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários.

Quando ausente proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 10º; art. 485, VI e § 3º; art. 1.000, § 3º; Lei nº 11.101/2005, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2084997/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 2119427/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 13.05.2024; STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no PEDRE nos EAREsp 1.641.557/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.04.2025; STF, RE 1.412.069/PR;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064096-67.2023.8.05.0000, em que figuram como
agravantes AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2) e como agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE,

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02